Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Perícia. Dolo.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu disse para ela tomar cuidado e, no dia seguinte, colocou gato morto na porta da casa dela com bilhete de ameaça -, coerentes e harmônicas com as demais provas, sobretudo o depoimento da filha do casal, são provas suficientes do crime de ameaça.
2 - A conduta consistente em ameaçar a vítima por palavras, bilhete e meio simbólico, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
3 - Não é necessária perícia nas filmagens e em bilhete deixado pelo réu se outras provas não deixam dúvidas das ameaças feitas por ele à vítima.
4 - Apelação não provida.